Tribunal: STF
Processo: ARE 1442231
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO INC. XXXVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AOS INCS. XXXVII E LIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



O caso



    2. Consta do processo terem sido os réus denunciados em 29.10.2021 pela prática dos crimes de contrabando e descaminho. 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5016609-52.2022.4.04.0000/RS no Tribunal Regional Federal da Quarta Região e requereu o trancamento da Ação Penal n. 5018956-14.2021.4.04.7107, pela alegada incompetência do juízo da Quinta Vara Federal de Caxias do Sul, pois os fatos teriam ocorrido no Município de Arvorezinha/RS, “abrangido pela competência da Subseção Judiciária de Lajeado/RS” (fl. 1, e-doc. 6). 



    Em 26.4.2022, a Sétima Turma do Tribunal Regional da Quarta Região, por unanimidade, denegou a impetração e determinou o prosseguimento da ação penal. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. DESCAMINHO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a Resolução nº 54/2020, deste Tribunal, que tratou da regionalização da competência da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, em vigor desde 03-11-2020, foi atribuída à 5ª Vara Federal de Caxias do Sul a competência regionalizada e exclusiva no âmbito territorial das Subseções Judiciárias de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Lajeado para o processamento e julgamento dos processos e procedimentos criminais do juízo comum e do juizado especial, inclusive os processos e procedimentos criminais relativos a crimes ambientais e crimes praticados por organizações criminosas, bem como os procedimentos e processos de execução penal (art. 3º). 2. Embora o município de Arvorezinha esteja abrangido pela competência da Subseção Judiciária de Lajeado, conforme art. 9º da Resolução nº 49/2013, desta Corte, com a regionalização da competência criminal, o feito deve ser processado perante o Juízo da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul, ora impetrado. 3. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação ao paciente OSCAR, relativamente ao delito tipificado no art. 334 do CP, uma vez que esta se regula pela pena máxima em abstrato cominada ao delito, no caso, 4 anos. Assim, tendo o fato ocorrido em 15-10-2014 e a denúncia sido oferecida em 13-12-2021, não se operou a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois não houve o decurso, entre os referidos marcos interruptivos, de prazo superior a 8 anos, conforme previsão contida no art. 119, inc. IV, do CP. 4. Ao contrário do que alega o impetrante, a exordial acusatória preenche devidamente os requisitos formais elencados no art. 41 do CPP, quais sejam, a exposição do fato criminoso, com todas as suas  circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes. Assim,  tendo o Ministério Público Federal descrito os fatos e efetuado o seu devido enquadramento legal, não há falar em dificuldade para a realização da defesa do paciente em relação à conduta de manter em depósito cigarros e mercadorias de procedência estrangeira (art. 334, § 1º, inc. III, e art. 334-A, § 1º, inc. IV, ambos do CP). 5. Ordem de habeas corpus denegada” (fl. 1-2, e-doc. 22).



    4. Contra esse julgado a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 166.443/RS no Superior Tribunal de Justiça, reiterando o pedido de trancamento da ação penal. Em 6.12.2022, o Relator, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em decisão monocrática, negou provimento ao recurso, por julgar ausentes ilegalidades nas normas de competência estabelecidas pela Resolução n. 54/2020 do Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-doc. 69). 



    Em 31.3.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS. ART. 96, I, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIMENTO INTERNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. FATO POSTERIOR À LEI N. 12.234/2010. TERMO INICIAL. DATA ANTERIOR À DENÚNCIA OU QUEIXA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Conforme o art. 96, I, a, da Constituição Federal, compete privativamente aos Tribunais dispor sobre a competência para o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. 2. ‘Tendo o fato delituoso ocorrido após a publicação da Lei 12.234/2010, não é possível, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa, nos termos do art. 110, § 1º, do CP’ (AgRg no HC n. 603.067/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 3. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 80).



    5. Contra esse acórdão os réus interpuseram recurso extraordinário, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Alegam ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afrontado os incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 84). 



    Argumentam que “o Ministério Público Federal acusa os Recorrentes de terem praticado os crimes tipificados nos artigos 334 e 334-A, ambos do Código Penal. No caso em tela, conforme narrado na denúncia os bens foram apreendidos na casa dos Recorrentes, a qual localiza-se na cidade de Arvorezinha – RS, pelo que o Juízo Federal competente para processar e julgar o caso é o da Subseção Judiciária de Lajeado – RS e não de Caxias do Sul – RS” (fl. 2, e-doc. 84).



    Asseveram “que existem precedentes admitindo regionalizações/alterações de competência criminal em casos excepcionais, como naqueles em que se trata de crimes organizados e atividades correlatas, o que, definitivamente, não é a situação dos autos, que trata de crimes comuns de contrabando e descaminho. Agora, o que não se pode permitir, sob pena de afronta à CF/88, que se proceda a banalização da alteração das competências criminais, violando direito ao Juiz natural e criando Juízos de Exceção por mero ato administrativo” (fl. 6, e-doc. 84).



    Assinalam que, “por considerar que a manutenção do processo em tela sob a jurisdição da 5ª Vara Federal de Caxias do Sul – RS é causa de nulidade absoluta, haja vista tratar-se de verdadeira criação de Juízo de Exceção por meio de ato administrativo desprovido de razoabilidade, postula-se seja reconhecida a incompetência do referido Juízo para conhecer e julgar o processo, por expressa violação ao princípio do Juiz Natural, remetendo-se os autos à Subseção Judiciária de Lajeado – RS, sobretudo porque a regionalização de competências administrativas não pode, jamais, ferir direitos constitucionalmente garantidos, ainda mais quando não se está diante de nenhuma excepcionalidade apta a ensejar a flexibilização dos comandos legais insertos nos incisos XXXVIII e LIII do art. 5º da CF/88” (fl. 6, e-doc. 84). 



    Estes o pedido e os requerimentos: 



    “Isso posto, uma vez demonstrados presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, com fulcro nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, requer o seu recebimento e posterior provimento para o fim de reformar a decisão recorrida, determinando a nulidade dos atos processuais executados pelo Juízo incompetente e determinando à remessa dos autos ao Juízo natural do caso” (fl. 7, e-doc. 84). 



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 95). 



    No recurso extraordinário com agravo, os agravantes insistem na presença dos requisitos para a interposição do recurso extraordinário (e-doc. 98).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Isso posto, postula-se o recebimento e posterior processamento do presente agravo, para que no mérito seja o mesmo conhecido e provido, para o fim de determinar o destrancamento do Recurso Extraordinário que teve seu seguimento negado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Após, uma vez demonstrados presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, requer sejam reconhecidas as inconstitucionalidades aventadas no recurso extraordinário, dando provimento ao mesmo” (fl. 5, e-doc. 98).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    8. A matéria foi exaustivamente analisada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na al. a do inc. I do art. 96 da Constituição da República, autoriza-se que os Tribunais estaduais e federais elejam seus órgãos diretivos e elaborem seus regimentos internos, “com observâncias das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.



    Tem-se no acórdão recorrido: 



    “Portanto, compete aos Tribunais, por resolução, dispor privativamente sobre a competência dos respectivos órgãos jurisdicionais. 



    Daí não há nenhuma ilegalidade quanto à competência firmada, pois, conforme mencionado, consta no art. 3º da Resolução n. 54/2020, que tratou da competência da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul que ‘foi atribuída à 5ª Vara Federal de Caxias do Sul a competência regionalizada e exclusiva no âmbito territorial das Subseções Judiciárias de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Lajeado para o processamento e julgamento dos processos e procedimentos criminais do juízo comum e do juizado especial, inclusive os processos e procedimentos criminais relativos a crimes ambientais e crimes praticados por organizações criminosas, bem como os procedimentos e processos de execução penal’. 



    No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal ao firmar que conforme art. 96, I, ‘a’ da Constituição Federal, compete privativamente aos Tribunais dispor sobre a competência para o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais” (fl. 3, e-doc. 69).



    9. A matéria debatida no acórdão impugnado, sobre a competência tratada na Resolução n. 49/2013 do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, restringe-se à legislação infraconstitucional. Este Supremo Tribunal assentou que a alegação de contrariedade aos incs. XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição da República, se dependente do exame da legislação infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta. Na espécie vertente, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria indireta. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVII, LIII, E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 634.938-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2011).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora